Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO USUCAPIÃO. IMISSÃO NA POSSE. COMODATO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
1. O não cumprimento da notificação para desocupação do imóvel caracteriza o esbulho, corroborado pela intenção do recorrente em evitar o cumprimento do mandado de verificação e imissão na posse.
2. O ajuizamento da ação de usucapião não tem o condão de interferir na execução do julgado, pois debate propriedade, enquanto o que se persegue é a retomada da posse
3. Recurso não provido.